Tribunal: TJSP
Processo: 1022051-79.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de abertura de conta e cheque especial - Cessão de crédito - Negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito – Alegação de inexistência de relação jurídica capaz de ensejar a dívida – Descabimento – Apresentação dos documentos representativos da relação jurídica – Prova extintiva do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de abertura de conta e cheque especial - Cessão de crédito - Negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito – Alegação de inexistência de relação jurídica capaz de ensejar a dívida – Descabimento – Apresentação dos documentos representativos da relação jurídica – Prova extintiva do direito do Autor devidamente produzida pelo Réu – Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil - Cessão de crédito regularmente comprovada – Preenchimento dos requisitos legais – Inexistência de dano moral – Recurso não provido.